Tribunal: TJPA
Processo: 0827795-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827795-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON RAIMUNDO SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em contexto de violência doméstica, diante da gravidade concreta do delito, risco à integridade da vítima e reincidência do paciente. Sustenta-se ilegalidade da custódia pela ausência dos requisitos legais, insuficiência de provas, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, diante de alegações de ausência de provas autônomas, legítima defesa e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que apontam para a necessidade da custódia cautelar, incluindo laudo de lesões corporais, relato circunstanciado da vítima e notícia de reincidência.
4. A alegação de legítima defesa demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A negativa de aplicação das medidas do art. 319 do CPP foi devidamente justificada, diante da gravidade concreta da conduta e da existência de condenação anterior pelo mesmo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.
"Tese de julgamento: 1. A presença de elementos concretos que indicam a materialidade, autoria e risco à ordem pública autoriza a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A via do habeas corpus não comporta reexame de provas nem análise de alegações que demandem dilação probatória, como a legítima defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0809998-65.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 18/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por Audrei Brito Silva, em favor de
Railson Raimundo Santos dos Santos
, contra ato atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, bem como manteve a segregação após a apresentação da resposta à acusação, nos autos da
ação penal nº 0801196-52.2025.8.14.0091
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em decisão fundamentada, o Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, do risco à integridade física e psicológica da vítima e da existência de reiteração delitiva, haja vista a notícia de condenação anterior pela prática do mesmo delito.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a custódia estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, bem como que seria plenamente possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Aduz, ainda, a presença de legítima defesa e a ausência de justa causa para a persecução penal, postulando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, in
deferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32953203).

Em parecer (Id.

33305875), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando que a custódia estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outras provas autônomas. Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, além de invocar a suposta legítima defesa e ausência de justa causa para a persecução penal.

Em análise aos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi regularmente decretada com fundamento na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, no risco à integridade física e psicológica da vítima e na notícia de reiteração delitiva, haja vista a existência de sentença penal condenatória anterior do paciente pela prática de infração penal da mesma natureza.

É importante observar, contudo, que os documentos constantes nos autos do habeas corpus não incluem o laudo pericial de lesões corporais nem o depoimento formal da vítima. O que se tem, até o momento, é apenas a menção a tais elementos, constantes na decisão que decretou a preventiva e na denúncia do Ministério Público. A ausência física dessas provas impede, em sede de habeas corpus, uma revaloração autônoma da prova, já que esse instrumento não comporta dilação probatória nem permite substituição da via ordinária de instrução processual.

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva aponta para a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em declarações colhidas na delegacia, relato circunstanciado da vítima e boletim de ocorrência, inclusive fazendo menção à reincidência do custodiado e ao risco concreto à integridade física da ofendida, como se vê:

“(...) DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Quanto à representação de conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo à análise.

Entende-se presentes os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, (i) prova da materialidade do crime, (ii) indícios suficientes de autoria e (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

Constata-se indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, considerando os depoimentos e demais documentos juntados nos autos, especialmente o laudo de lesão corporal que indica que a vítima apresenta “lesão na região dorsal, na coxa, no braço e na região occipital”.

A vítima relatou que mantém um relacionamento há seis anos com Railson e que, no dia dos fatos, após uma crise de ciúmes, ele avançou contra a declarante, desferindo diversos socos, chegando inclusive a quebrar o seu aparelho celular. A vítima mencionou que em dado momento, achou que fosse morrer.

A prisão cautelar, nos casos de violência doméstica, deve considerar, sobretudo, a necessidade de proteger a vítima e seus familiares de futuras agressões do ofensor.

Frise-se que a periculosidade real do agente, em relação à integridade da vítima, resta evidenciada, conforme trazido pela autoridade policial. O flagrado desferiu diversos socos na vítima após um desentendimento entre o casal, o que denota descontrole do agente, uma vez que a vítima informou que não é a primeira vez que Railson a agride.

Ademais, ressalte-se que o depoimento da vítima encontra ressonância com o depoimento dos policiais e o laudo anexado.

Assim, a liberdade do custodiado revela-se comprometedora à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, por se tratar de crime cometido contra mulher em contexto de violência doméstica.

Ademais, conforme Certidão de Antecedentes Penais acostada aos autos, verifica-se que o flagrado responde a outro processo criminal, registrado sob o n.º 0800481-15.2022.8.14.0091, no qual há sentença condenatória proferida por este juízo pela prática do mesmo delito ora apurado, ou seja, art. 129, § 13º, do Código Penal.

Uma vez constatado o perigo da liberdade e devidamente implementados os requisitos da custódia cautelar, é possível e necessária a decretação da prisão preventiva.

Portanto, entendo que, na presente situação, a prisão preventiva se mostra como medida necessária para garantia da ordem pública, em especial à integridade física e psicológica da vítima.

Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nesse contexto fático, não se revelam aptas para interromper a atividade criminosa, consoante inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (art. 319, CPP).

Ante o exposto, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, aliado ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado RAILSON RAIMUNDO SANTOS DOS SANTOS, diante do justo receio de que, em liberdade, cause risco à ordem pública e a integridade psicofísica da vítima. (...)”

É de se destacar que, em sede de habeas corpus, o exame da legalidade da prisão preventiva cinge-se à verificação da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não se confunde com o juízo meritório da ação penal originária, que será exercido de forma plena e exauriente na fase instrutória.

A alegação de legítima defesa, por sua vez, configura matéria eminentemente probatória, cujo exame demanda a produção e análise de provas típicas da instrução criminal, não sendo possível a sua apreciação antecipada por esta via estreita, à míngua de elementos incontroversos que a evidenciem de plano.

Nesse sentido:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, I, IV E V C/C ART. 14, II, DO CPB.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO CASO CONCRETO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.

PROVA DA MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE FOI O AUTOR DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA CONTRA 02 PESSOAS, SENDO UMA DAS VÍTIMAS O EX MARIDO DE SUA ATUAL COMPANHEIRA, TENDO ATINGIDO A VÍTIMA COM GOLPES DE FACÃO QUANDO ESTA ESTAVA SENTADA DE COSTAS PARA SI, O QUE IMPOSSIBILITOU SUA DEFESA, TENDO AINDA ATINGIDO TERCEIRA PESSOA COM MAIS TRÊS GOLPES, TENDO FUGIDO LOGO APÓS DO CRIME.

DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERICULOSIDADE QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
.

FEITO QUE APRESENTA MARCHA REGULAR.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 07 DE MAIO, ÀS 13 HORAS.

DA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE E QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DESTA CORTE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809998-65.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2019)

Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a autoridade coatora fundamentou sua negativa com base na gravidade dos fatos, no risco à vítima e na existência de condenação anterior do paciente por fato da mesma natureza. Trata-se de fundamentação suficiente para afastar a aplicação do artigo 319 do CPP, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, que impõe ao julgador o dever de avaliar concretamente a adequação e suficiência das medidas substitutivas.

Registre-se que, no caso concreto, a custódia cautelar não se apresenta como antecipação de pena, mas como medida processual destinada à proteção da vítima e da ordem pública, revelando-se proporcional e adequada diante do contexto fático e dos fundamentos expressamente lançados pelo juízo de origem.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026